Tribunal: TCU
Processo: 012.454/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Nacional de Saúde relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 214/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em sobrestar o julgamento das contas a seguir relacionadas, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do TC Processo 035.770/2021-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.454/2021-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlo Batalini Brandao (XXX.748.471-XX) ; Carlos Luiz Barroso Junior (XXX.644.741-XX) ; Deborah Silva Figueiredo Roberto (XXX.546.784-XX) ; Elizabeth Regina dos Santos Fragoso (XXX.164.707-XX) ; Leandro Mello Frota (XXX.355.107-XX) ; Marcio Sidney Sousa Cavalcante (XXX.695.393-XX) ; Ocileia Fernandes Carneiro (XXX.443.563-XX) ; Ricardo Frederico de Melo Arantes (XXX.509.904-XX) ; Ronaldo Nogueira de Oliveira (XXX.294.020-XX) ; Ruy Gomide Barreira (XXX.290.661-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.